Tribunal: TJMT
Processo: 1017421-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017421-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS SUPRIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia indeferido tutela de urgência pleiteada em ação anulatória. A parte embargante alega omissão quanto ao fundamento legal que autorizem o julgamento monocrático e aponta erro material na análise de documentos relacionados ao acordo do PRODEIC.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação legal para julgamento monocrático; e (ii) apurar eventual erro material sobre a apreciação do Termo do Acordo do PRODEIC.

III.
Razões de decidir

3.
A súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento
a
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

4. Reconhecido o erro material sobre a presença do Termo do Acordo do PRODEIC nos autos de origem. Contudo, a análise do mérito confirmou que o acordo não acoberta operações de transferência interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (CFOP 6151), como descrito na autuação fiscal.

5. O vício material foi suprido, mas as conclusões do acórdão permanecem inalteradas, em razão da ausência de probabilidade do direito alegado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir os vícios apontados, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

"É cabível o julgamento monocrático de recurso com fundamento em jurisprudência consolidada, conforme art. 932, IV e V, do CPC cumulado com a
súmula nº 568 do STJ
".

2.

"D
iante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do CTN c/c artigo 300 do CPC, somente é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal e
Súmula 112 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V, e 1.022; CTN, art. 151, II e V; Súmula 112 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
BRF S.A.
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao agravo interno, interposto contra decisão monocrática que não acolheu os fundamentos do
recurso de agravo de Instrumento interposto pelo ora recorre e, consequentemente, manteve inalterada
a decisão do Magistrado
a quo,
proferida nos autos da ação anulatória
n.º
1023903-04.2024.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da
NAI n. 572110000062019131 (e-process n. 5613924/2019).

Aduz que, o acordão objurgado foi omisso em relação ao fundamento legal que embasasse o julgamento monocrático da matéria.

Sustenta a existência de erro material, eis que constou no acordão que não teria sido apresentado o acordo do PRODEIC com a inicial, todavia o referido documento no Id. 158283959 pág. 59 dos autos de origem.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, aplicando efeito infringente para dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso dos autos a parte embargante argumenta que, o acordão objurgado foi omisso em relação ao fundamento legal que embasasse o julgamento monocrático da matéria.

Sobre o assunto, insta consignar que
desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT, quando a decisão está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves entende que esse dispositivo legal (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Igualmente, a súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento

a
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Aplicado ao caso dos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando não estiver sido preenchido o requisito da probabilidade do direito, não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do CTN, mas somente mediante deposito integral da dívida questionada na demanda, conforme prevê o artigo 151, II, do mesmo dispositivo legal e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ainda que se entenda pela impossibilidade de análise da questão por meio de decisão monocrática, o vicio foi suprido, pois toda a matéria arguida nas razões do agravo de instrumento foi analisada pelo Colegiado quando da apreciação do agravo interno.

No que tange ao alegado erro material, reanalisado os autos de origem, observa-se que de fato o acordo do PRODEIC foi apresentado com a inicial no Id. 158283959 pág. 59 dos autos de origem.

Todavia, a apresentação do referido documento não tem força de modificar a decisão objurgada, isso porque, pela análise dos itens II e IV do Termo do Acordo as evidências se firmam no sentido de que os benefícios do PRODEIC acobertam somente operações de comercialização interestaduais e não as de transferências, conforme foi consignado, também, na
NAI n. 572110000062019131 (e-process n. 5613924/2019).

E nesse sentido foi o pronunciamento desta e. Corte, como cito:

“[...]
Infere-se da NAI n. 572110000062019131, que a autuação se deu pelo fato do contribuinte
ter utilizado indevidamente crédito fiscal presumido para compensar o ICMS em operações de transferência interestadual de produtos entre estabelecido do mesmo contribuinte - CFOP 6151, o que infringiria os itens II e IV do Termo do Acordo (Id. 158283959 – Pag. 27-28 – PJe 1º Grau).

Conforme se constata do referido auto de infração, a autoridade fiscal consignou que o benefício do PRODEIC não alcança as operações de transferência de mercadoria entre matriz e filiais, mas somente as operações de comercialização das mercadorias beneficiadas.

Por conta disso, houve o lançamento do ICMS questionado na demanda, com fulcro nos artigos, 52, 53, 54 e 74 do RICMS/MT, artigos 97, 98, 99 e 127 do RICMS/2014, artigo 5º, da Lei 7.098/98, artigos 6º, II, 6º-A e 9º §§ 1º e 3º da Lei 7.958/2003, regulamentadas pelo Decreto 1432/2003; bem como da penalidade descrita no art. 45, II, “d”, da Lei Estadual 7.098/98.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de ser possível constatar o motivo da autuação, bem como a existência de compatibilidade
entre a motivação, fundamentação e conclusão.

[...]

Ocorre que, conforme mencionado alhures, os indícios se firmam no sentido de que a autuação se deu pelo fato do contribuinte ter utilizado indevidamente crédito fiscal presumido para compensação de ICMS em operações de transferência de produtos entre estabelecido do contribuinte - CFOP 6151; e não por ter sido afastado o PRODEIC em operações de comercialização de produtos industrializados de aves, suínos.

Frisa-se que, embora o recorrente alegue que a remessa dos produtos para estabelecimentos do mesmo contribuinte não impede a fruição dos benefícios do PRODEIC, constou na autuação que o referido benefício não alcança as operações de transferência, conforme vedação prevista nos itens II e IV do Termo do Acordo.

[...]

E mais, se de fato constou no termo do acordo do PRODEIC firmado entre as partes que o benefício não acobertaria as operações de transferências, ao que tudo indica seria ilegal a utilização do crédito presumido na forma realizada pelo contribuinte e legítima a atuação. [...]”.
(Id. 246059276)

Além disso, a ausência de probabilidade do direito se deu por outros motivos não insurgidos no presente recurso.

Assim, embora tenha sido supridos os vícios com a análise do presente aclaratório, não merece reparos o resultado do acordão objurgado.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
para suprir os vícios suscitados,
sem a aplicação de efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025